Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. REGULARIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. DESCONTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial, ainda que recebida por terceira pessoa, bastando o envio para o endereço constante do contrato, desde que seja recebida.
2. O desconto de juros remuneratórios pela liquidação antecipada do débito é direito assegurado ao consumidor adimplente, o que não se observa na ação de busca e apreensão baseada, justamente, na mora do consumidor.
3. Apelação conhecida e não provida.